Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por NÁDIA LÚCIA DE QUEIROZ contra o acórdão (ID 30763974) proferido quando do julgamento da apelação interposta por UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA. Contudo, verifica-se que, quando do julgamento da referida apelação cível, foi designado como Relator do acórdão impugnado o Desembargador Roberto Freitas (ID 30763974). Assim, à Secretaria da Turma para que promova a remessa dos autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se.